Tribunal: TJBA
Processo: 8000047-86.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000047-86.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRACAO HOSPITALAR - IBDAH Advogado(s): ISAN ALMEIDA LIMA, ANNA CAROLINA DE ABREU TOURINHO APELADO: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Advogado(s): LUIS GUSTAVO SCATOLIN FELIX BOMFIM, MARINA CARBINATTO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. ENTREGA DE MATERIAIS COMPROVADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADAS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de cobrança visando ao recebimento da quantia de R$ 10.537,86, referente à nota fiscal nº 1382159-1, correspondente a materiais médicos entregues a hospital gerido pela ré. A sentença julgou procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento do valor, com correção monetária e juros de 1% ao mês desde o ajuizamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) verificar se o recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade recursal, especialmente o princípio da dialeticidade; (ii) definir se houve nulidade da sentença por omissão quanto à impugnação do valor da causa; (iii) analisar a legitimidade passiva da entidade gestora do hospital no polo passivo da cobrança; e (iv) avaliar a presença dos requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça à entidade filantrópica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso de apelação enfrenta os fundamentos da sentença, ao abordar especificamente a ilegitimidade passiva, a ausência de relação contratual, o valor da causa e o indeferimento da gratuidade, o que afasta a alegada violação ao princípio da dialeticidade. 4. A omissão judicial quanto à impugnação do valor da causa não acarreta nulidade da sentença, nos termos do art. 293 do CPC, mormente diante da ausência de prejuízo concreto, podendo ser suprida pelo tribunal ad quem, conforme art. 1.013, § 3º, III, do CPC. 5. O apelante, na condição de entidade responsável pela gestão do hospital que recebeu os materiais, é parte legítima para figurar no polo passivo, por ser o executor direto do contrato. O art. 121 da Lei nº 14.133/2021 e o art. 71 da Lei nº 8.666/93 atribuem ao contratado a responsabilidade pelos encargos comerciais resultantes da execução contratual. 6. A entrega dos produtos foi comprovada por nota fiscal acompanhada de canhoto de recebimento. A ausência de identificação do signatário não invalida o documento, aplicando-se o princípio da aparência, presumindo-se a regularidade dos atos praticados por prepostos em instituições organizadas como hospitais. 7. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige demonstração concreta de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. A qualificação da ré como entidade beneficente ou a posse de CEBAS não supre a exigência de prova documental da incapacidade econômica, ausente nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. O princípio da dialeticidade não exige a repetição literal dos fundamentos da sentença, bastando que o recurso ataque seus principais pontos. 2. A ausência de análise da impugnação ao valor da causa não gera nulidade da sentença, podendo ser suprida pelo tribunal quando não demonstrado prejuízo. 3. A entidade gestora de hospital que recebe diretamente os insumos é parte legítima para responder por cobrança de dívida contratual. 3. A prova da entrega dos produtos em estabelecimento administrado pela parte ré, com assinatura de preposto, é suficiente à caracterização da dívida, com base na teoria da aparência. 4. A pessoa jurídica que pleiteia gratuidade de justiça deve demonstrar documentalmente sua hipossuficiência, não bastando sua qualificação como entidade sem fins lucrativos. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000047-86.2022.8.05.0150, de Lauro de Freitas, em que figuram, como apelante, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Hospitalar - IBDAH e, como apelada, a Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, rejeitadas as preliminares, em negar provimento ao apelo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça